Tribunal: TCU
Processo: 032.615/2013-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Federacao Nacional dos Jornalistas - Fenaj contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1590/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos, em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de revisão, interposto pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) contra o Acórdão 4223/2017-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o processo trata, originalmente, de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) em desfavor da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e do Sr. Sérgio Murillo de Andrade, ex-Presidente da federação, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos à Fenaj por meio do Convênio 914/2007, no valor de R$ 100.000,00, em 18/12/2007, com o fito de auxiliar o Conselho na realização e na divulgação do IV Prêmio Confea de Jornalismo; considerando que o processo foi apreciado por meio do Acórdão 4223/2017-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas da Fenaj e de Sérgio Murillo de Andrade, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito e de multas individuais, e aplicando a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 ao Sr. Marcos Túlio de Melo; considerando que a responsabilização se deu, em suma, porque não restou comprovada a execução da totalidade das ações acordadas, nem se demonstrou o nexo entre os recursos transferidos e as ações declaradas como executadas; considerando que foram opostos, em face do acórdão ora recorrido, embargos de declaração que foram conhecidos e rejeitados ( Acórdão 550/2018-TCU-Primeira Câmara ), bem como recurso de reconsideração que foi conhecido, mas, no mérito, improvido ( Acórdão 4271/2020-TCU-Primeira Câmara ); considerando que neste momento, a Fenaj interpõe recurso de revisão alegando, em síntese: (i) a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão de ressarcimento do Tribunal; (ii) a ausência de critérios objetivos na quantificação do débito; (iii) o excessivo ônus causado pelo débito, aliado à sua precária condição financeira; (iv) a desproporcionalidade da cobrança do débito, o que viola a função social e o interesse público; e (v) a sua boa-fé demonstrada com a quitação da multa aplicada pelo Tribunal no acórdão recorrido; considerando que, além dos pressupostos de admissibilidade comuns a todos os recursos (tempestividade, singularidade e legitimidade), o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando, a partir disso, que a recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que argumentos e teses jurídicas que representam elementos ordinários somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal já utilizada pelos recorrentes, e que entendimento diverso iria descaracterizar a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão, que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil; considerando, por fim, que questões relativas à prescrição foram enfrentadas e refutadas pela unidade à peça 170; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, IV, alínea "b", e 288, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), ante o não atendimento dos requisitos de admissibilidade; e b) encaminhar cópia desta deliberação à recorrente. 1. Processo TC- Processo 032.615/2013-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 009.408/2021-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.411/2021-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.410/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.409/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Federação Nacional dos Jornalistas (34.078.576/0001-93); Marcos Túlio de Melo (XXX.866.186-XX); Sergio Murillo de Andrade (XXX.993.119-XX). 1.3. Recorrente: Federação Nacional dos Jornalistas (34.078.576/0001-93). 1.4. Unidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Eduardo Surian Matias (93.422/OAB-SP), representando Sergio Murillo de Andrade; Luiz Gustavo Souza Moura (77576/OAB-MG), representando Marcos Túlio de Melo; Wilson Sampaio Sahade Filho (22399/OAB-DF), Lecir Manoel da Luz (01671/OAB-DF) e outros, representando Federação Nacional dos Jornalistas. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.